Tribunal: TJMT
Processo: 1013560-77.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013560-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN E ARTIGO 2º, §5º, III, DA LEI N.º 6.830/1980 OBSERVADOS –
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §5º, da Lei n. 6.830/1980, não há falar em nulidade.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida nos seus próprios termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000464-81.2013.8.11.0100 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do agravante, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento regular do feito.

Irresignado com a decisão, o agravante sustenta “
a nulidade da CDA n. 20131880, em virtude da ausência de indicação da legislação que institui o montante da multa pecuniária aplicada
”.

Aduz que “
a inobservância dos requisitos exigidos por lei para validade da CDA ou o erro a eles relativo são, de acordo com o artigo 203 do CTN causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reformar da decisão agravada, para reconhecer a nulidade da CDA, e, via de consequência, a extinção do feito executivo.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 98300980).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID 104841958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da análise dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº 0000074.50-2001.811.0030 em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, visando o recebimento de crédito representado pela Certidão de Dívida Ativa – CDA n. 20131880, oriunda do Auto de Infração n. 01080042855, em que fora multado no valor de R$ 8.000,00, por violação ao disposto no art. 55, § 4º, da Lei n. 8.078/90.

No curso do processo, o agravante opôs Exceção de Pré-Executividade, rejeitada pelo Juízo
a quo
, em razão da necessidade de dilação probatória, ensejando a interposição do presente recurso.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade da CDA que aparelha o executivo fiscal, em razão da “
ausência de indicação da legislação que institui o montante da multa pecuniária aplicada
”.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que os requisitos legais e os elementos necessários da Certidão de Dívida Ativa estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

“Art. 2º da Lei n. 6.830/80 [...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”.

In casu
, por ora, verifica-se que a CDA executada atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980, já que nela constam: o nome do devedor, o valor da dívida, a origem, a natureza, a data, o número de inscrição, bem como o número do processo administrativo.

Constata-se, portanto, que a certidão executada atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980, motivo pelo qual, não há falar em nulidade.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA CDA – NÃO CONFIGURADA – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN – MÉRITO – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV C/C §2°, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Nos casos em que a certidão de dívida ativa atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980, não há que se falar em nulidade ou ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título executivo.(...)”
(N.U 1016116-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL [...] CDA’S QUE NÃO INDICAM A CONDUTA LESIVA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO – NÃO OCORRÊNCIA [...] 4. Presentes nas CDA’s os elementos da legislação pertinente, qual seja, no artigo 202 do CTN e artigo 2º, §§5º, e 6º da LEF.5. Quanto ao disposto nos incisos II e III do artigo 202 do CTN e incisos II e III do §5º do artigo 2º da Lei 6830/80, constata-se que se encontram presentes na CDA executada a origem, a natureza da dívida e o fundamento legal da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.[...]”.
(TJMT, N.U 0008470-72.2016.8.11.0003, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, o que implica na manutenção da decisão objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022